Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742681-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA REGIA DIAS APELADO: GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosana Regia Dias em face da r. sentença (ID 41814306) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de Guara Fomento, Imobiliária e Construções Ltda - EPP, julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas Contrarrazões (ID 41814315), a Ré/Apelada apresentou impugnação à gratuidade de justiça (CPC/15, art. 100, caput), instruída com cópias de documentos, a fim de demonstrar que a Autora/Apelante possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Dessa forma, intime-se a Apelante para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, juntando, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do referido benefício. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator